Tribunal: TJMT
Processo: 1038447-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038447-51.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: CICERO JOSE DE SOUZA
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16/08/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA- ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AUTOR- - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio anexo na contestação, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
2. Age de má-fé a Recorrente que efetuou a contratação dos serviços com a Recorrida e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038447-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO JOSE DE SOUZA - CPF: 272.183.762-15 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024